Tribunal: TJDFT
Processo: 0001036-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001036-17.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DELAINE DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consuma-se o crime de estelionato quando, o agente, por meio ardiloso, se retira do posto de gasolina sem efetuar o pagamento do combustível abastecido em seu veículo. 2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 3. “Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva”. (AgRg no REsp 1834566/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 171, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do crime de estelionato, com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que a reiteração criminosa não inviabiliza por si só a aplicação do referido princípio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusada multirreincidente e que ostenta diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 569.984/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Esta Corte Superior tem entendido que, mesmo sem configurar reincidência, a habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado na espécie. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 563.276/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025